Tribunal: TJSP
Processo: 2242210-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada em face da agravante - Plano de assistência à saúde - Home care - Recusa da operadora - Tutela de urgência deferida em prol da autora - Insurgência da ré - Descabimento - Existência de relação jurídica entre as partes, havendo prescrição médica para o tratamento domiciliar pretendido - Aplicabilidade, a princípio, da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada em face da agravante - Plano de assistência à saúde - Home care - Recusa da operadora - Tutela de urgência deferida em prol da autora - Insurgência da ré - Descabimento - Existência de relação jurídica entre as partes, havendo prescrição médica para o tratamento domiciliar pretendido - Aplicabilidade, a princípio, da Súmula no 90 desta Corte - Presença dos pressupostos do art. 300, do CPC - Medida que não é irreversível - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.